Tribunal: TCU
Processo: 031.591/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11711/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.591/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Demarie Henriques da Silva (XXX.456.497-XX); Ernani Galvao Cavalcanti Filho (XXX.321.143-XX); Jandira Rocha Carvalho (XXX.373.171-XX); Lucideia Monteiro Borges (XXX.423.502-XX); Maria Domingas Pinheiro Barbosa (XXX.798.493-XX); Marlete Augusta Franca (XXX.404.877-XX); Paulo Evaristo de Castro (XXX.968.833-XX); Silvana Rodrigues Domingues Diniz (XXX.215.391-XX); Silvia de Jesus Ferreira Carvalho de Paula (XXX.466.411-XX); Tereza Jane Tavares Cavalcanti Nobre (XXX.729.783-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.